Tribunal: TJPA
Processo: 0005128-97.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005128-97.2020.8.14.0013

APELANTE: JOSUEL BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005128-97.2020.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: JOSUEL BATISTA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECURSO DEFENSIVO. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base para
03 (três) meses de detenção
,
conforme
fundamentação acima
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005128-97.2020.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: JOSUEL BATISTA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
JOSUEL BATISTA DE OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art.129, §9º do CP, à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (ID nº 16333168 p. 1-3) em resumo, que em 29/08/2020, por volta das 16h45 o Apelante foi preso em flagrante por ter ofendido a integridade física da vítima Jéssica Braga de Oliveira, sua filha.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 129, §9º do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/0633,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16333334 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16333349 p. 1-4) pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 16333353 p. 1-4), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do apelo (ID nº 17075471 p. 1-4).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal quanto ao crime de lesão corporal.

Razão lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que a Magistrada Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“(...)

“[...] CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta, a culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do réu;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir com precisão a presente circunstância judicial;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito às regras que normatizem a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de violência física;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito

(...)
”

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante, a qual fixo em
03 (três) meses de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base, e, fixo a reprimenda em
03 (três) meses de detenção
,
conforme
fundamentação acima
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024